Tribunal: TJES
Processo: 0000021-97.2023.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000021-97.2023.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO SILVA ANDRADE e outros (3)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES AFASTADAS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO DO JÚRI LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, pela prática de dois homicídios qualificados (art. 121, §2º, I e IV, do CP), praticados mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões suscitadas são: (i)
preliminar de
nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem; (ii)
preliminar de
nulidade decorrente de quesitação genérica da autoria; (iii) nulidade do julgamento por cerceamento de defesa; (iv) absolvição por insuficiência de provas;
(v) decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos;
(vi) revisão das penas aplicadas, com pleito de fixação da pena-base no mínimo legal; (vii) reconhecimento da continuidade delitiva ou do concurso formal próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares rejeitadas por ausência de impugnação oportuna (art. 571, VIII, do CPP) e adequação da quesitação ao disposto no art. 482 do CPP.

4. Ausência de nulidade quanto ao uso de testemunhas sigilosas, cujos depoimentos foram submetidos ao contraditório judicial.

5. Decisão do Júri lastreada em farta prova testemunhal e documental, não se evidenciando contrariedade manifesta à prova dos autos.

6. Pena-base fixada com fundamentação idônea, considerando desfavoráveis os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime.

7. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva ou do concurso formal, ante a independência das condutas dolosas em relação a cada vítima.

8. Regime inicial fechado mantido, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0021
-
97
.202
3
.8.08.00
57

APELANTES:
HIAGO ORNELA DA SILVA,
LUCI
ANO SILVA ANDRADE, ROBSON SILVA PASSOS e WESLEI DA SILVA SOUZA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTOS PRELIMINARES

NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM

e

NULIDADE DECORRENTE DA QUESITAÇÃO GENÉRICA

Inicialmente, a
s
defesa
s
de
Hiago Ornela da Silva
e

Wesley da Silva Souza
suscita
m

preliminar

de
nulidade
d
a decisão de pronúncia por excesso de linguagem.

Entretanto
,
os
apelantes

não interp
useram, à época, o
recurso
específico
contra a decisão de pronúncia,
sendo patente a
ocorrência d
a
preclusão consumativa para a arguição da matéria, uma vez que eventuais nulidades ocorridas n
a sessão p
lenári
a
devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

As
defesa
s

suscita
m
ainda a

preliminar

de
nulidade
do julgamento, ao argumento de que a
quesitação da autoria
apresentada aos jurados violou o
princípio da correlaçã
o entre denúncia, pronúncia e quesitação final, pois teria ocorrido uma generalização da
s
conduta
s
imputada
s

ao
s

apelantes
.
Sem razão.

Como se sabe, o
princípio da correlação garant
e

a
o réu
que
se
j
a
julgado pelos fatos descritos na denúncia,
sendo certo que a
pergunta sobre a autoria, formulada objetiva
mente
, não desnatu
ra
o fato imputado ao
denunciado
, tampouco caus
a
prejuízo à defesa,
tudo

na forma do
art. 482,
parágrafo único,
do Código de Processo Penal.

E, no caso,
durante a Sessão do Júri, a quesitação foi elaborada pelo Juízo Presidente, observando integralmente a
s
conduta
s
descrita
s
na decisão de pronúncia.

E a
inda que assim não fosse,
repita-se,

a
jurisprudência pátria é firme no sentido de que
“os vícios relativos à quesitação
devem ser suscitados em momento oportuno
, qual seja, após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo Juiz Presidente aos jurados, de sorte que não havendo irresignação quanto a pretensa nulidade na ata de julgamento, a matéria encontra-se acobertada pela
preclusão consumativa.
Jurisprudência STJ.”
(TJES, Apelação Criminal nº 0001567-58.2019.8.08.0016; 2ª Câmara Criminal, Relator Desembargador Helimar Pinto, Julgado em 27/07/2023)

Dito isto, sem delongas,
rejeito a
s
preliminar
es
.
É como voto
.

VOTO –
MÉRITO

Conforme relatad
o
, trata-se de
apelações criminais interposta
s
em face da sentença pro
latada
pelo Ju
ízo
da Vara Única de Águia Branca-ES (ID 8714582), que, seguindo a decisão do Conselho de Sentença,
julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os
recorrentes
na
s

iras do
art. 121, §2
º
, I e IV,
do Código Penal
(duas v
ezes
).

Em suas
r
azões recursais, a defesa de
Hiago Ornela da Silva
(ID 11192200)
requer,
preliminarmente,
a nulidade da
decisão de pronúncia, por
excesso de linguagem
e
a nulidade do julgamento, tendo em vista a que
sitação
genérica
d
a a
utoria
delitiva, em clara violação ao princípio da correlação entre denúncia, pronúncia e sentença. No mérito, pugna
pela anulação do Júri
no tocante à condenação d
o apelante
, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Subsidiariamente,
busca a

redução da pena-base ao patamar mínimo legal
e o
reconhecimento da
continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal)
na fração de 1/6 (um sexto) ou do concurso formal perfeito (art. 70, §1º, primeira parte, do Código Penal).

A
defesa
de
Luciano Silva Andrade
(ID 11192205)
almeja
a absolvição do apelante por falta de provas. Subsidiariamente,
requer
a
nulidade do
julgamento e nova submissão do réu ao Tribunal Popular do Júri,
ao argumento de que
a decisão dos jurados foi manifestadamente contrária à prova dos autos, sobretudo por não haver testemunha ocular dos fatos narrados na denúncia.

Nas
razões apresentadas por
Robson Silva Passos
(ID 13151554),
a defesa
pugna pelo despronunciamento do réu, diante da fragilidade probatória.
No mérito,
requer a anulação do
julgamento,

por entender
que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente,
busca
a revisão do cálculo dosimétrico, com aplicação da pena base no mínimo legal e o reconhecimento da continuidade delitiva na fração mínima de 1/6 (um sexto) ou do concurso formal próprio.

Por seu turno, o apelante
Wesley da Silva Souza
(ID 13367251)
requer
preliminarmente,
a

nulidade da
decisão de pronúncia por
excesso de linguagem
e
a
nulidade da
quesitação
genérica e imprecisa quanto a
autoria,
pois limitou-se
a questionar se o acusado concorreu para o crime, sem detalhamento quanto ao suposto papel de “autor intelectual”, que teria sido atribuído pela acusação.
Alega ainda
que
o recorrente
teve o direito de defesa
cercea
do
, por restrição à atuação
da defesa

em relação às
testemunhas sigilosas
. No mérito,
destaca a inexistência de provas produzidas sob o contraditório judicial
quanto a autoria delitiva,
impondo-se a absolvição do acusado.
S
ubsidiariamente,
requer o
reconhecimento de circunstâncias atenuantes com a consequente redução da pena aplicada e fixação de regime inicial mais brando
.

C
ontrarrazões
expostas
pelo desprovimento dos
apelos
(ID’s 11192209, 11192210, 13472505 e 13473699).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela manutenção da sentença (ID 13749998).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A
ntes de externar os motivos de meu convencimento,
rememoro que
, nos termos da Súmula
nº
713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
sendo certo que a referida

limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

S
aliento
ainda
que
a
expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”

preceituada
no art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
se projeta de forma a
limitar a atuação do

T
ribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em nenhuma prova existente no
s

autos
,

não
sendo

a hipótese em julgamento
.

Pois bem.

A denúncia
(fls. 02/0
6
– Vol. 01 – ID 8714136) d
á conta de que

no dia 25/
10/
2021, por volta das 19h30min, na Vila de Águas Claras, zona rural d
o Município de
Águia Branca-ES, próximo à entrada do Córrego Bo
n
fim, os denunciados
L
uciano Silva Andrade
,
Robson Silva Passos
,
Weslei da Silva Souza
e
Mateus Martins Sipolatti
,
com vontade livre e de forma consciente, mediante uso de arma de fogo e por motivo torpe, efetuaram disparos contra as vítimas
E
rivelton Malacarne
e
J
amilla Ferreira da Silva
, provocando-lhes
as
lesões corporais que foram a causa eficiente de sua
s
morte
s
, conforme laudo
s
cadavérico
s

(
fls.
88
/
98

–

Vol. 01 – ID 8714136)

Todos os recorrentes se insurgem quanto a ausência de provas aptas para manter a condenação.

Todavia, a
pós compulsar os autos
e
em que pese os argumentos manejados pela
s combativas
defesa
s
,
materialidade e autoria delitiva
s

restaram
amplamente
demonstradas.

Do caderno processual se extrai que
os
denunciados atuaram
de forma

a impossibilitar
a defesa das vítimas,
que foram
surpreend
idas

dentro de casa e não
tiveram a chance de escapar da ação criminosa.

As declarações prestadas
perante a autoridade policial
p
ela testemunha

Cristina Fernandes Cardozo
,
que morava no
mesmo
imóvel onde ocorreu o duplo homicídio,
revelam que:
“(...
)
por volta de 19h4
0m
in, a dec
l
arante ouviu u
m
disparo de arma de fogo; Qu
e
, no início, a declarante achou que fosse barulho de bombinha; Que a dec
l
arante deduz que ER
I
VELTON e JAMILLA correram para o quarto do lado e trancaram a porta; Que u
m
indiv
í
duo gritou co
m
eles:
‘a
bre a porta, aqui é a p
olícia
, s
e
voc
ê
s não abrire
m, nós
va
m
os entrar’; Que u
m
dos ho
m
ens fa
l
ou co
m o
outro: ‘cerca a casa’ (...) que JAMILLA questionou perguntando o nome do suposto policial; Que JAMILLA também disse que já havia
si
do at
i
n
gida
; Que então a porta do quarto em que JAMILLA e ER
I
VELTON estavam foi arrombada (...)
Que a declarante ouviu a voz de dois homens;
Que eles efetuaram muitos disparos contra JAMILLA e ERIVELTON; (...
) Que depois de cessados os disparos, a declarante escutou o barulho de alguém sendo atingido por golpes com um pedaço de madeira; Que a declarante acredita que os executores, após os disparos, acertaram JAMILLA e ERIVELTON com vários golpes com um pedaço de madeira; Que, após esses golpes, a declarante ainda ouviu o barulho de mais dois disparos de arma de fogo; (...) Que a declarante afirma que não viu quem executou JAMILLA e ERIVELTON; (...).
”
(fls.
18
/
20
– Vol. 01 – ID 8714136)

Por sua vez,

Roni Marcos Gomes Fernandes,
que também
residia
n
o local,
revel
ou na esfera policial
que:
“(...) ERIVELTON já disse ao declarante que ele vendia entorpecentes em Barra de São Francisco; Que o declarante já viu ERIVELTON com um papelote de cocaína; (...) Que algum tempo após CRISTINA ir se deitar ao lado do declarante, isso por volta de 19h40min, o declarante ouviu um disparo de arma fogo; Que o declarante ouviu JAMILLA e ERIVELTON correndo para dentro do outro quarto; Que o declarante escutou ERIVELTON gritando com JAMILLA: ‘corre JAMILLA’; Que o declarante acredita que ERIVELTON e JAMILLA entraram para dentro do outro quarto e fecharam a porta; Que um indivíduo gritou com eles: ‘abre a porta, aqui é a polícia’; Que um dos homens falou com o outro: ‘rudia por trás da casa, rudia por trás da casa’; Que um dos homens disse que se eles não abrissem a porta do quarto, eles iriam atirar; Que
o
declarante acredita que JAMILLA tenha aberto a porta do quarto, quando, então, o declarante ouviu o barulho de diversos disparos de arma fogo; Que depois de cessados os disparos, o declarante escutou o baru
l
ho de algu
é
m sendo atingido por golpes co
m
u
m
peda
ç
o de madeira; Que
o
declarante acredita que os executores, após
o
s disparos, acertaram JAMILLA e ERIVELTON co
m
vários golpes co
m
u
m
pedaço de
m
adeira; Que, após esses golpes,
o
declarante ainda ouviu a baru
l
ho de mais dois disparos de ar
m
a de fogo; Que, após esses
disparos
,
o
s atiradores sa
í
ra
m
d
o
imóvel; Que assim que eles sa
í
ram da casa,
o
de
clara
nte ouviu o baru
l
ho de uma motocicleta acelerando;
(...).”
(fls. 22/24
– Vol. 01 – ID 8714136)

Confirmando os depoimentos acima,
a
tes
temunha
que não teve a
identidade revelada

nº 02
,
afirm
ou
que:
“(...
)
na noite em que JAMILLA e ERIVELTON fora
m
mortos, 04 (quatro indiv
í
duos), por volta de 19h4
0
min, chegaram em 03 (três) motos no s
í
tio Vista Longa, C
ó
rrego Espera que Vem, Zona Rural de Barra de São Francisco; Que eles estavam carregando mochilas
à
s costas; Que esses indiv
í
duos chegaram ao local sujos de sangue e comemorando em voz alta que haviam acabado de matar ERIVELTON e a ‘cabeluda’;
Que o(a) declarante, com absoluta certeza, sabe dizer quais eram 03 (três) desses 04 (quatro) indivíduos, pois já os conhecia
;
Que esses indivíduos são

WESLEI (vulgo Frangão), CENOURA e ROBSON
;
Que CENOURA era o que estava mais sujo de sangue; Que essa casa onde esses indivíduos chegaram pertence à MAURÍCIO, que é amigo deles;
(...)
Que enquanto ainda estava nesse imóvel, um desses indivíduos fez uma ligação (vídeo chamada) para IAGO, sobrinho da ‘CABELUDA’, avisando-o que eles tinham conseguido executar o casal; Que esses indivíduos e IAGO comemoraram a morte de ambos durante a ligação
;

Que a motivação para o homicídio se deu por duas razões:
uma delas é que ERIVELTON, depois que saiu da cadeia, estava tentando retomar o controle do tráfico de drogas em alguns bairros de Barra de São Francisco
;
Que o outro motivo era o fato de a ‘CABELUDA’, ter ‘ameaçado’ entregar para a polícia o paradeiro de IAGO, que está foragido por causa de outro homicídio
; (...).”
(fls. 186/18
7

– Vol. 01 – ID 8714136)

J
á a
testemunha de identidade não revelada nº 03
, destacou perante a autoridade policial que:
“(...)
na noite em que JAMILLA e ERIVELTON foram mortos, 04 (quatro indiv
í
duos) chegaram no s
í
tio Vista Longa, C
ó
rrego Espera que Vem, Zona Rural de Barra de São Francisco; Que nessa casa moravam MAUR
Í
CIO, a mulher dele, D
É
BORA e D
A
VILA, irm
ã
dela; Que esses 04 (quatro) indiv
í
duos havia
m
acabado de matar ERIVELTON e JAMILA;
Que o(a) declarante, co
m
absoluta certeza, sabe dizer quais eram 02 (dois) desses 04 (quatro) indiv
í
duos, pois j
á
os conhecia
;
Que esses indivíduos são: WESLEI (vulgo Frangão) e ROBSON (Robinho)
; Que
o
(a) declarante n
ã
o conhecia os outros indiv
í
duos; Que
o (
a
)
declarante n
ã
o sabe dizer se esses indiv
í
duos chegaram na casa de MAUR
Í
CIO;
(...).”
(fls. 188
– Vol. 01 – ID 8714136)

Perante o magistrado
, a
testemunha nº 02

asseverou
que:
“(...) perguntado se a testemunha
confirma o depoimento lido em juízo, respondeu: sim,

totalmente;
perguntado se a testemunha presenciou os denunciados comemorando que tinham executado as duas vítimas, o Erivelton e a cabeluda, respondeu: sim, em alta voz, lá de casa dava pra ouvir; perguntado se os denunciados se comunicaram com o Hiago para

comemorar, disse: eu ouvi ligação, dava pra ouvir o nome, estavam falando muito alto; perguntado, também, se a testemunha tinha certeza do que ouviu, respondeu: sim (...).”

(mídia anexa)

De igual forma, a
testemunha sigilosa nº 03

afirmou
perante a autoridade judicial que:
“(...
)
que tinha seis pessoas na casa, das quais ouviu falar os nomes de duas – Robson e Weslei; que quatro pessoas estavam conversando sobre as mortes das duas vítimas, falando que tinha acontecido o fato; que escutou que tinham matado os dois
(...)
”.

(mídia anexa)

Nesse diapasão,
não resta dúvida de que o Conselho de Sentença seguiu
uma d
as teses
debatidas
em
P
lenário, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária
à
prova dos autos.

Em prosseguimento, exceto
quanto a
Luciano
Silva Andrade
, todos os recorrentes
sustentam que
a pena-base foi aplicada d
e forma equivocada.

Quanto a
Hiago
Ornela da Silva
,
o magistrado fixou a pena-base de
cada crime
em
18 (dezoito) anos de reclusão
, ao negativar os
antecedentes
(
Guia de Execução Penal n
º
0004263
-
62
.2017.8.08.00
0
8
), os motivos

(disputa por ponto de tráfico de drogas)
e a
s circunstâncias
dos
crime
s (
vítimas surpre
endidas
dentro de casa
e em horário de repouso noturno
)
.

Em relação ao apelante
Robson Silva Passos
,
a pena-base de
cada crime

também foi firmada
em
18 (dezoito) anos de reclusão
, ao negativar os
antecedentes
(
Guia de Execução n
º
0005801-63.2014.8.08.0047
), os motivos

(disputa por ponto de tráfico de drogas)
e a
s circunstâncias
dos
crime
s (
vítimas surpre
endidas
dentro de casa
e em horário de repouso noturno
)
.

De igual maneira,
quanto
a
Weslei da Silva Souza
, a pena inicial foi arbitrada em
18 (dezoito anos) de reclusão
, ao desvalorar os antecedentes (o apelante
responde a outr
os processos criminais,
inclusive por homicídio -
ação penal nº
0000389-35.2018.8.08.00008),
os motivos
(disputa por ponto de tráfico de drogas)
e as circunstâncias dos crimes
(
vítimas surpre
endidas
dentro de casa
e em horário de repouso noturno
)
.

No caso,
portanto, o juízo vale u -se exatamente do
critério sugerido pela jurisprudência

de

incidência de 1/
6
(um
sexto) da pena mínima
d
o
delito
de homicídio qualificado,
desvalora
ndo
cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal

em

0
2 (dois) anos
.

S
eguindo tal diretriz,
a
s
pena
s

inicia
is

de

1
8
(dez
oito
) anos
de reclusão para cada vítima foram
firmada
s
dentro dos
parâmetros
jurisprudenciais,
não havendo nenhum retoque a ser implementado.

Na
segunda fase
do cálculo dosimétrico
,
com exceção de Weslei da Silva Souza, cuja pena inicial foi mantida, o magistrado singular agravou as reprimendas em 06 (seis) meses
diante
da circunstância agravante da reincidência, de forma que, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantido
o cálculo
.

Por fim, quanto ao pedido de
reconhecimento da
continuidade delitiva
n
a fração
mínima
de 1/6 (um sexto)
ou do concurso formal próprio,
em detrimento do concurso material,
tem-se
que
a intenção de matar
foi
direcionada especificamente
para cada vítima de
homicídio
(desígnios autônomos)
,
ainda que os delitos tenham sido praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução,

inviabilizando as teses defensivas.

Mantém-se
o regime
inicial
fechado
,
na forma do art. 33,
§2º,
alínea
“a”,
do Código Penal.

À luz do
exposto,
CONHEÇO
DO
S
RECURSO
S
E
NEGO-LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

É como voto.